Tribunal: TJMT
Processo: 1025539-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Nery Ângelo Battisti, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.
Relata-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 08-11-2020, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, em face de Geane Pereira de Souza.
Alega-se que em duas oportunidades foi requerida a revogação da prisão preventiva, inclusive com pedido de nulidade, porém, a autoridade coatora, acolheu a nulidade e converteu novamente a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 19-11-2020.
Argumenta que o que o juízo “a quo” fundamentou a decisão que decretou a segregação somente na gravidade do delito, sem especificar em que consiste esta gravidade, e acrescenta:
“desconsiderou totalmente os fatos trazidos pela defesa, posto que o paciente é um homem bom, trabalhador, tem emprego fixo, cargo comissionado de contador na prefeitura de Rondolândia, possui residência fixa, pai de 3 filhos, tendo o dever de sustentar, com problemas sérios de saúde e mesmo assim, o juízo a quo nem sequer se posicionou em sua decisão sobre quaisquer pontos trazidos pela defesa, apenas deu total credibilidade unicamente ao depoimento da vítima, entendendo como quebra de medida protetiva.”
Afirma ainda que a própria ofendida não se afastou do paciente, mesmo pós a decretação da medida.
Ressalta que:
“O Juízo a quo trouxe ainda em sua decisão, partes do depoimento da suposta vítima, onde esta afirma que o paciente realizava pressão psicológica, vejamos:
“ [...] QUE O REPRESENTADO NERY ÂNGELO BATTISTI VEM DESCUMPRINDO TAL DECISÃO [...] QUE NO DIA DOS FATOS NERY ESTAVA OBRIGANDOA A CORTAR UMA TARRAFA DE PEIXE COM FACÃO, DIZENDO QUE ELA JÁ HAVIA ACABADO COM A VIDA DELE MESMO [...] QUE EM MEIO A ESSA SITUAÇÃO ELE BATIA FORTEMENTE O FACÃO REALIZANDO PRESSÃO PSICOLÓGICA. QUE POSSUI TEMOR DE SEU EX NERY [...]”
Ora Julgadores, é algo inconcludente, CONFORME SE NOTA DO ÁUDIO, possivelmente gravado pela própria suposta vítima, o qual juntamos em anexo.” (sic)
Assim, pede:
a) Seja conhecido e provido o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar pleiteada.
b) b) Seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR DE HABEAS CORPUS ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, expedindo-se o repectivo ALVARÁ DE SOLTURA em favor do mesmo, para que possa responder em liberdade.
c) c) Caso assim não se entenda pelo pedido acima, desde já postula também a concessão da liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão é a última ratio a ser seguida pelo julgador, a fim de que o Paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça. (Id. 68519971).
Juntou documentos (Id. 68519972/68519985/68519989).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 69194974). Informações juntadas (Id. 70788494).
RELATADO O NECESSÁRIO
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta nas informações encaminhadas, a autoridade coatora, ao analisar o pedido da defesa, reconheceu a nulidade arguida em face da decretação da prisão preventiva “de ofício” pelo juiz plantonista, e após requerimento do Ministério Público proferiu decisão novamente decretando a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e visando proteger a integridade física e psicológica da vítima, visto que ele descumpriu as medidas protetivas de urgência deferida em favor da vítima Geane Pereira de Souza, além de registrar diversas ocorrências pelo
Assim consignou o Magistrado:
“(...) A garantia da ordem pública se faz necessária uma vez que a crescente onda de criminalidade tem que ser coibida pelo Poder Judiciário. Verifico também a existência de indícios de materialidade delitiva, conforme se denota nos termos de declarações prestadas pelos policiais, boletim de ocorrência, e demais documentos anexos ao feito.
Ademais, a prisão torna-se imperiosa para garantir a ordem pública, diante da alta periculosidade social da ação perpetrada.
Compulsando os autos, averiguo que o denunciado possui diversas passagens pela prática de violência doméstica, conforme manifestação de ID. 43769445. (1. Comarca de Vila Rica – Processo 455-83.2010.811.0046 – Código 20198 – em 15/03/2010 – Ameaça; 2. Comarca de Vila Rica – Processo 1929-84.2013.811.0046 – Código 44968 – em 14/09/2013 – Ameaça; 3. Comarca de Vila Rica – Processo 1090-88.2015.811.0046 – Cód. 50563 – em 10/08/2015 – Ameaça; 4. Comarca de Vila Rica – Processo 1205-12.2015.811.0049 – Cód. 50792 – em 31/08/2015 – Ameaça; e 5. Comarca de Comodoro – Processo 1002700-10.2020.8.11.0046 – Medidas protetivas de urgência deferidas em 25/10/2020.).
Não bastasse isso, ante a gravidade dos fatos, eventual soltura do autuado pode causar prejuízo à vítima, sendo a manutenção da prisão preventiva viável, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima.
Há nos autos a comprovação da agressividade do representado, notadamente pelo depoimento da vítima, in verbis:
“[...] QUE O REPRESENTADO NERY ÂNGELO BATTISTI VEM DESCUMPRINDO TAL DECISÃO [...] QUE NO DIA DOS FATOS NERY ESTAVA OBRIGANDO-A A CORTAR UMA TARRAFA DE PEIXE COM FACÃO, DIZENDO QUE ELA JÁ HAVIA ACABADO COM A VIDA DELE MESMO [...] QUE EM MEIO A ESSA SITUAÇÃO ELE BATIA FORTEMENTE O FACÃO REALIZANDO PRESSÃO PSICOLÓGICA. QUE POSSUI TEMOR DE SEU EX NERY [...]”
É perceptível, portanto, ao menos nesse momento, que o autuado, além de descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, pode causar sérios abalos à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo que a vítima terá temor, fundado, por sua vida, ante o modo do descumprimento da medida.
Consigno que os predicados pessoais não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares adversas. (...).” (Id. 70788494).
Aludido contexto, ao tempo em que evidencia a comprovada insuficiência da submissão do paciente ao mero cumprimento das cautelares dispostas no artigo 319 da Legislação Processual Penal, autoriza, em princípio e por ora, a adoção da ultima ratio dentre as cautelares, cuja determinação, aliás, independe da pena que presumidamente seria imposta ao paciente caso condenado, sem que isso represente ofensa à proporcionalidade, considerada a diversidade de fins almejados por cada instituto.
Assim, diante da análise perfunctória do decisum acima, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante da resistência do paciente em cumprir ordem judicial (medida protetiva), já deferidas, o que, por ora, demonstram que somente as medidas protetivas seriam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Portanto, nesse momento, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.
Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA
Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)
Ademais, faço algumas considerações sobre a prisão preventiva em sentido estrito diante da Lei 11.340/2006.
A mencionada lei veio prever de modo expresso e, de certo modo, sem utilidade maior, mas quando não para reforçar e deixar maior nitidez sobre a hipótese de prisão cautelar voltada aos autores dos crimes nela previstos, que em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, o agressor estará passível de prisão preventiva stricto sensu.
Mostra-se óbvio que no ordenamento jurídico penal a decretação da prisão preventiva é normatizada pelo Código de Processo Penal. Atendidos os requisitos pertinentes se mostrará a custódia cautelar, como é de elementar conhecimento.
Especificamente, através do artigo 42 da Lei 11.340/06, que deu nova redação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso IV, ficou estabelecida a possibilidade da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
Assim, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.